Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703516-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIO JADISCKE TASSO, FERNANDO AUGUSTO DE MORAIS, GISELE MENDES DE GENARO, ELDER DE SOUZA TREVENZOLE, LAFAIETE FERNANDES DE CASTRO NETO, SAMUEL CARNEIRO SALES, DIONISIO CARVALHO MOREIRA, RAFAEL BRUNO PECCATIELLO AGRAVADO: P H SANTO DE MOURA RESTAURANTES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora